Tribunal: CARF
Processo: 11080.727320/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727320/2011-45
ACÓRDÃO
2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA RITTER RIBEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727320/2011-45
2
RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-56.113 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 105 e segs.).

O auto de infração de fls. 47/61 exige do sujeito passivo, já qualificado no
presente processo, o recolhimento do crédito tributário na monta de R$
28.162,95, assim discriminado: R$ 12.773,31 de imposto; R$ 4.164,15 de juros de
mora (calculados até 29/07/2011); R$ 9.579,97 de multa proporcional (passível de
redução); e R$ 1.645,52 de multa exigida isoladamente. A autoridade lançadora
descreveu as seguintes infrações:
1. à fl. 48, a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente
do trabalho sem vínculo empregatício, não informados nas Declarações de Ajuste
Anual referentes aos exercícios de 2007 e 2008, respectivamente, nas montas de
R$ 5.275,00 e R$ 35.690,00;
2. à fl. 49, a dedução indevida da base de cálculo com despesas escrituradas em
livro caixa, não apresentado à Fiscalização, nos valores de R$ 8.860,00 e R$
11.776,00, atinentes aos anos-calendário 2007 e 2008;
3. às fls. 49/51, a falta de recolhimento de imposto de renda da pessoa física
devido a título de carnê-leão, resultando em exigência de multa isolada nos totais
anuais de R$ 710,06 (período base 2007) e R$ 935,46 (período base 2008).
A ação desenvolvida encontra-se minudenciada no "Relatório Fiscal", às fls. 62/66.
Por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 85), a autuada
ofereceu a impugnação de fls. 70/83, na qual, em síntese, teceu as alegações que
se seguem:
· em questão tratada de preliminar, dispôs sobre os elementos probatórios
constantes do procedimento fiscal, que entende atinentes a trabalho específico
dirigido à pessoa jurídica Associação de Desenvolvimento Econômico Social e
Cultural - ADESC; aproveitou-se a autoridade autuante de prova emprestada,
criando à contribuinte o dever de desqualificar elementos financeiros a partir de
base documental que sequer teve acesso; essa irregularidade gera a nulidade do
auto de infração;
· em referência à pretensa omissão de rendimentos provenientes do trabalho sem
vínculo empregatício, as declarações de rendimentos apresentadas pela autuada,
no concernente aos exercícios 2007 e 2008, espelham valores recebidos da
pessoa jurídica ADESC, sendo que a importância de R$ 24.480,00 lançada como
omissa, atinente ao fato gerador 31/12/2007, nada mais representa o total
declarado pela interessada, equivocadamente, como rendimentos recebidos de
pessoa física; as diferenças de valores apuradas, correspondentes a R$ 16.935,00,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727320/2011-45
3
no cotejo entre os depósitos realizados pela fonte pagadora e os dados
constantes na tabela unilateralmente formatada pela autoridade fiscal, não
consistem em omissão, mesmo porque não houve qualquer perquirição perante a
indigitada pessoa jurídica para identificar a natureza de tais depósitos;
· em sequência, firmou a autuada que pouco haveria a se dizer "da alegação fiscal
de indevida dedução de despesas de livro caixa", pois restou evidenciado que os
rendimentos percebidos tiveram como fonte, exclusivamente, pessoa jurídica;
logo, não se cogitaria de escrituração de livro caixa para as apurações fiscais
pertinentes;
· no tocante à falta de recolhimento de carnê-leão, repisa-se que os rendimentos
não foram recebidos de pessoa física, não podendo a Fiscalização desconhecer a
verdade material que cerca a situação em concreto para imputar indevida multa;
· por fim, à fl. 83, "... pugna a autuada pela produção de todos os meios de prova
em direito admitidos, em especial seu depoimento pessoal, oitiva de testemunhas
e diligências administrativas junto à fonte pagadora ... - ADESC (...), uma vez que
medidas imprescindíveis aos esclarecimentos que muito contribuirão à decisão a
ser proferida".
Em anexo à peça de defesa, a impugnante trouxe cópias de suas DAA/2007, 2008
e 2009, às fls. 88/99.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Há de se destacar, inicialmente, que uma das infrações não mereceu contradita,
no caso a nominada "dedução indevida de despesas de livro caixa", pois, discorreu
às fls. 79/80 a interessada:
"Desta feita, não há que se cogitar para este período (2007), bem como para
2008, aonde tal situação é idêntica, de lançamento de rendimentos provenientes
de pessoa física, ou mesmo, de escrituração de livro caixa para as apurações
fiscais pertinentes, pois que, como asseverado, os rendimentos auferidos neste
período têm origem em pessoa jurídica, particularidade esta que, para efeitos da
legislação do imposto de renda, torna dispensável a adoção de tal escrituração."
Embora tal assertiva se vislumbre contraditória à informação prestada no curso da
ação fiscal, em resposta datada de 26/07/2011 , às fls. 44/45, considera-se, então,
inexistente o livro caixa atinente aos anos-calendário 2007 e 2008, não só em
relação aos rendimentos, nos termos propugnados pela impugnante, mas ainda,
de maneira inolvidável e que mereceu apontamento no lançamento, às despesas.
Destarte, encontram-se ausentes questionamentos à dedução prevista no art. 75
do RIR/1999, confirmando-se, dessa forma, os valores tributáveis de R$ 8.860,00
e R$ 11.776,00, respectivamente, para os exercícios 2008 e 2009. Em face disso, o
IRPF afastado da discussão no presente julgado, à luz do que determinam as
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727320/2011-45
4
redações vigentes dos arts. 17 e 21, § 1o, do Decreto n. 70.235/1972, equivale ao
total de R$ 3.059,10, a seguir demonstrado:
Exercício 2008
Base de Cálculo Declarada R$ 15.620,00
Dedução não contraditada R$ 8.860,00
Total R$ 24.480,00
Alíquota (%) 15,0
Parcela a deduzir R$ 2.364,64
Imposto não contraditado R$ 1.307,36
Exercício 2009 (vide demonstrativo do auto de infração, à fl. 57)
Imposto não contraditado R$ 1.751,74
Ultrapassado esse tema, cabe enfrentar item descrito como preliminar pela
impugnante, alusivo a provas que teria tomado a Fiscalização por empréstimo de
outro procedimento em curso, referente à pessoa jurídica ADESC.
Para a análise propugnada, melhor delimitar a influência da ação naquela pessoa
jurídica no que se reporta a estes autos.
Num primeiro momento, a autuada foi intimada a prestar informações em face de
diligência, amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Diligência n.
10.1.01.00-2011-00044-5, de acordo com o termo de fl. 32. Posteriormente, já na
qualidade de fiscalizada (MPF n. 10.1.01.00-2011-01060-2), deu-se outra
intimação, às fls. 36/37.
Na segunda intimação, entre outros itens, a Fiscalização buscou esclarecimentos
acerca de depósitos realizados pela pessoa jurídica ADESC na conta corrente
mantida pela autuada, uma vez que os valores eram superiores aos informados
por esta em alguns meses dos anos-calendário 2006 (outubro e dezembro) e 2007
(janeiro a abril e junho/2007). A discriminação adotada pela Fiscalização, na qual
informa a instituição financeira que recebeu o depósito (Banrisul e Itaú) e as
datas, permitiria, sem qualquer dúvida, a identificação, por parte da contribuinte,
das aludidas ocorrências. Não há, inclusive, negativa da interessada quanto aos
recebimentos em foco, mencionando, apenas, que se tratavam de "reembolso de
despesas".
Em assim sendo, a discussão levantada cinge-se à parcela da infração
correspondente à diferença de pagamentos realizados pela ADESC, alusiva aos
períodos citados, nos valores tributáveis de R$ 5.275,00 (ano-calendário 2006) e
R$ 11.210,00 (ano-calendário 2007).
Quanto ao reclamo da "prova emprestada" não há como acolher a tese do sujeito
passivo, pois não se vislumbra em razão dos procedimentos adotados pela
Fiscalização sequer arranhão, formal ou material, que pudesse macular a validade
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727320/2011-45
5
do lançamento. Repise-se que as informações demandadas da contribuinte foram
claras o suficiente para proporcionar o pleno entendimento.
Por outro lado, o convencimento deste relator acerca do resultado produzido
alusivo dessa parcela da infração em comento dispensa tecer outros comentários
sobre o tema "prova emprestada".
Ressentem-se os autos de informação sobre quais depósitos efetivamente
correspondiam a rendimentos recebidos pela autuada da pessoa jurídica ADESC.
Não constam quaisquer informações buscadas perante a indigitada fonte
pagadora que pudessem gerar confronto com aquelas dadas pela contribuinte em
resposta às intimações. Distingue-se que em determinados períodos os valores
informados pela interessada suplantavam os depósitos, mas isso não mereceu
observações por parte da Fiscalização. Frise-se, ainda, que a autuação não se deu
em face de omissão de rendimentos por conta de "depósitos bancários", nos
termos que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/1996, daí não ser possível adotar essa
presunção legal, mesmo que com outra roupagem, para estabelecer a omissão
em comento.
Em consequência, mister afastar da exação o imposto correspondente a R$
3.859,89, equivalente ao somatório de R$ 777,14 (exercício 2007, de acordo com
o demonstrativo de fl. 52) e R$ 3.082,75 (exercício 2008, produto de R$ 11.210,00
x 0,275).
A outra parcela da omissão de rendimentos, no montante de R$ 24.480,00,
consiste na importância informada pela contribuinte da ADESC no ano-calendário
2007, conforme resposta de fls. 34/35.
Aduz a impugnante que não recebeu rendimentos de pessoas físicas no período
em debate, bem como no subsequente (2008), incidindo em equívoco em ambas
as DAA (exercícios 2008 e 2009), o que, segundo ela compreende, afastaria a
omissão já que coincidente com o valor declarado a título de rendimentos
recebidos de pessoas físicas.
Há, de fato, igualdade entre os valores indicados na DAA/2008, à fl. 7, como
recebidos de pessoas físicas e aquele apontado pela autuada, à fl. 35, mas esta
resposta já se deu após o início do procedimento fiscal e, portanto, poderia ser
formulada de acordo com o interesse da contribuinte.
Tanto naquela resposta de fls. 34/35 quanto na de fls. 44/45, não dispôs a
interessada de forma textual sobre o erro arguido ou mesmo que nada recebeu
de pessoas físicas nos referentes exercícios. O aludido erro constitui em hipótese
que esbarra na vedação estampada no art. 832 do RIR/1999, sobretudo porque
não restou caracterizado o suposto equívoco.
Saliente-se que, por certo, constitui-se apanágio do processo administrativo fiscal
a busca da verdade material, mas este princípio não permite ao julgador
extrapolar os elementos existentes de modo a provocar ilações como as
objetivadas pelo sujeito passivo, no propósito de admitir que os rendimentos
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727320/2011-45
6
declarados como recebidos de pessoas físicas sejam os mesmos dos de pessoa
jurídica, sem quaisquer provas ou outros esclarecimentos que validem a alegação.
Mantém-se, pois, a exigência do imposto pertinente à omissão em tela, no valor
de R$ 5.854,32 (R$ 10.244,43 demonstrativo de fl. 53 - R$ 1.307,76 imposto não
contraditado - R$ 3.082,75 imposto eximido, considerando-se, ainda,
aproximação de R$ 0,40), referente ao exercício 2008.
Quanto à multa exigida isoladamente, por ausência de recolhimento de carnê-
leão, não há reparo a se fazer. De acordo com o já exposto e constante do
processo, a impugnante deixou de oferecer prova efetiva da ocorrência de que
equivocadamente houvesse consignado rendimentos pagos por pessoa jurídica
nos quadros de rendimentos recebidos de pessoa física atinentes às DAA/2008 e
2009. De igual sorte, não ofereceu qualquer documento ou contradita alusivos à
dedução de livro caixa, inclusive admitindo a sua inexistência.
Dessarte, uma vez que mantidos os rendimentos consignados pela interessada a
título de rendimentos recebidos de pessoas físicas e as glosas da dedução a título
de livro caixa, que resultaram na constatação de que impostos mensais sob a
rubrica de carnê-leão deixaram de ser recolhidos, conforme demonstrativos de
fls. 54/56 (período base 2007) e 58/60 (período base 2008), faz-se por devida a
aplicação da multa exigida isoladamente prevista na redação vigente do art. 44, II,
da Lei n. 9.430/1996.
No tocante à apresentação posterior de provas, esclareça-se que há de se
observado o mandamento contido em seu art. 16, §§ 4o e 5o (ambos incluídos
pela Lei n. 9.532/1997), do Decreto n. 70.235/1972:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
Não se vislumbra na impugnação, ou em outros elementos, qualquer fato ou
motivação que ensejasse o oferecimento de provas em momento posterior ao
prazo previsto para a entrega da impugnação. Em assim sendo, descabe
considerar o pleito do sujeito passivo.
A oitiva de testemunhas também não se constitui em ato próprio previsto no
Decreto n. 70.235/1972, o que afasta o pedido da interessada nesse sentido. Na
mesma toada não há que se realizar qualquer diligência perante a pessoa jurídica
ADESC, para efeito de produzir o presente julgado, uma vez que as provas para as
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727320/2011-45
7
comprovações pretendidas deveria pela autuada ser buscadas junto à indigitada
fonte pagadora. Destarte, a diligência, por prescindível, deve ser indeferida, com
fulcro no art. 18 do Decreto n. 70.235/1972 (com a redação dada pelo art. 1o da
Lei n. 8.748/1993).
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 128, por meio do qual, em sua essência, repisa
seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação na instância
anterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114:
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.449 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727320/2011-45
8

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 153
DF CARF MF
Original